Tribunal: TJDFT
Processo: 0019576-82.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0019576-82.2015.8.07.0001 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: MONICA MONTANARI AGUIAR REY LIMA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, intime-se o embargado Banco do Brasil para responder aos declaratórios opostos pela autora, no prazo de 5 dias. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 09/06/20. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR